Tribunal: TJDFT
Processo: 0709190-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0709190-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA PASSOS CAVALCANTE AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DE FATIMA PASSOS CAVALCANTE, ora autora/agravante, em face da decisão de ID 228768235, proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento no 0712451-70.2025.8.07.0001, proposta em face de BANCO PAN S.A., ora réu/agravado. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: "Cuida-se de ação sob o rito comum ajuizada por MARIA DE FÁTIMA PASSOS CAVALCANTE, em desfavor do BANCO PAN S/A. Afirma a Autora que em agosto de 2017, firmou com o Réu contrato de adesão de cartão de crédito consignado, tendo efetuado saque no valor total de R$ 2.633,00 (dois mil, seiscentos e trinta e três reais) e que estão sendo aplicados juros em desconformidade com o avençado, havendo cobrança abusiva. Pede, em tutela de urgência, que o Réu suspenda os descontos do contrato, sob pena de multa. É o relato. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o feito, verifico que apesar de os fundamentos apresentados pela parte autora serem relevantes e amparados em prova idônea, o perigo não se encontra demonstrado, eis que a situação descrita já se prolonga por tempo razoável, sem que haja elementos capazes de indicar que o incremento do tempo necessário ao encerramento do processo crie ou aumente o alegado risco de dano até aqui não verificado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. (...)” Em suas razões recursais, a autora narra que, na origem, trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, consistente na suspensão de descontos em sua folha de pagamento. O pedido liminar foi indeferido, nos termos da decisão retro transcrita. Alega que, em agosto de 2017, firmou contrato de adesão de cartão de crédito consignado com o réu, tendo efetuado um saque no valor de R$ 2.633,00. Contudo, afirma que os juros aplicados estão em desconformidade com o avençado, caracterizando cobrança abusiva. Argumenta, em síntese, que há prova documental robusta a demonstrar a irregularidade das cobranças e que o perigo de dano se evidencia pelo risco de comprometimento de sua renda essencial. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a antecipação da tutela recursal, a fim de que sejam suspensos os descontos em sua folha de pagamento. No mérito, pugna pela reforma da decisão para deferir em favor do Agravante a interrupção das cobranças até decisão definitiva de mérito. Preparo dispensado, em face da gratuidade de justiça deferida no processo de origem (ID 228768235 – origem). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, não verifico, neste momento processual, a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar pleiteada. No caso concreto, entendo que a verificação de eventual nulidade do contrato de cartão de crédito consignado em questão depende da análise das circunstâncias em que houve a contratação, a fim de demonstrar algum vício no negócio jurídico envolvendo as partes. Assim, a análise da questão demanda regular dilação probatória, situação incompatível com a medida antecipatória pleiteada. No mais, em análise aos autos originários, observa-se do demonstrativo de descontos (ID 2284632167) que houve variação nos valores dos descontos realizados na folha de pagamento da autora/agravante, no mês de abril de 2022, passando de 76,63 para 99,36 e em setembro de 2023, passando para o valor de R$ 94,24. Igualmente, a fatura juntada aos autos (ID 228762162), referente ao mês de julho de 2024, com vencimento no dia 07/08/2024, aponta que o financiamento estava na parcela 11 de um total de 69, período que coincide com a alteração do valor da prestação constante do demonstrativo. Portanto, com base apenas nos documentos trazidos aos autos, não é possível verificar, com um mínimo de segurança, se houve alguma renegociação posterior ou a prática de algum ato abusivo pela ré/agravada, de modo que é indispensável a dilação probatória para resolução da questão. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes desta 3a Turma Cível: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência deve haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Ausente a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável e de difícil reparação, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada. 3. Inviável a concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão dos pagamentos das parcelas previstas em contrato bancário firmado pelas partes antes de submeter a controvérsia ao contraditório e à ampla defesa, pois exige incursão no próprio mérito da demanda e dilação probatória. 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.” (Acórdão 1113411, 07001218820188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2018, publicado no DJE: 8/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nossos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INDEFERIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Deve ser indeferida a antecipação de tutela quando os argumentos suscitados e a documentação acostada aos autos apontam para a necessidade de estabelecimento do contraditório e da dilação probatória. 2. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1049662, 07045096820178070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2017, publicado no DJE: 5/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, ante a necessidade de dilação probatória, verifico a ausência, ao menos em primeira análise, da probabilidade do direito, sendo necessário o indeferimento do pedido liminar. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 17 de março de 2025 22:51:19. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora